Tribunal: STF
Processo: RE 1072485
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 67.832/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Em 23 de fevereiro de 2018, o Tribunal assentou a repercussão maior da matéria discutida neste recurso extraordinário – Tema nº 985, mediante acórdão assim ementado:
    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social. 
    Associação Brasileira de Advocacia Tributária – Abat, por meio da petição subscrita por advogada credenciada, busca, com fundamento no artigo 21-B do Regimento Interno, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais realizados de 21 a 28 de agosto de 2020, objetivando a apreciação da matéria constitucional em sessão presencial, para melhor análise da controvérsia.
    2. Conforme o disposto no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, não serão examinados, em ambiente virtual, listas ou processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo Relator.
    O processo foi inserido na pauta da Sessão Virtual do Pleno com início à zero hora de 21 de agosto de 2020. O pedido de destaque foi formalizado às 15 horas, 23 minutos e 29 segundos de 25 de agosto seguinte, portanto fora do prazo. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator